Tribunal: TJDFT
Processo: 0741879-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU AS MEDIDAS COERCITIVAS TÍPICAS E ATÍPICAS. DEFERIMENTO LIMINAR DE REITERAÇÃO DAS MEDIDAS TÍPICAS: SNIPER, RENAJUD, INFOJUD e SREI. MEDIDAS ATÍPICAS: DESPROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPACTO À EFETIVIDADE DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. No processo de execução, deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789).

II. Conforme entendimento da Corte Superior, as medidas previstas no art. 139, inc. IV do Código de Processo Civil, condicionam-se à análise da adequação, necessidade e razoabilidade, bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: "a) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; b) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; c) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; ed) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade" (REsp1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 3a Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).

III. No caso concreto, a despeito das dificuldades encontradas pelo credor à satisfação do crédito, as medidas coercitivas atípicas (suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, retenção do passaporte, bloqueio dos cartões de crédito do devedor e de serviços de telefonia/internet fixa e móvel) em nada contribuem à efetividade da determinação judicial, a par de não se revelarem proporcionais(caráter tão somente punitivo, e sem guardar relação com a dívida). Indeferido, no ponto, o pedido recursal.

IV. No mais, ratifica-se a medida liminar no sentido de reiteração de pesquisa nos sistemas judiciais à busca de ativos da parte devedora (SNIPER, RENAJUD, INFOJUD, SREI). Isso porque, em iterativos julgados [Resp. 1.199.967/MG; Resp. 1.267.374/PR, Resp 1.199.967/MG], o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou pela possibilidade de reiteração do pedido de penhora, via sistemas de busca judiciais, independentemente do esgotamento de diligências realizadas extrajudicialmente pela parte exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser individualmente considerado.

V. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, tão somente para confirmar a liminar em relação à realização das medidas coercitivas típicas.